Tribunal: TJDFT
Processo: 0730304-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0730304-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA HENRIQUE SOARES FERREIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLÁVIA HENRIQUE SOARES FERREIRA em face de decisão do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, proferida nos autos da ação de busca e apreensão n. 0704694-79.2022.8.07.0017, a qual determinou a busca e apreensão do veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor, preenchidos, pois, os requisitos do art. 3° do Decreto-Lei 911/69. O Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo determina a busca e apreensão do bem abaixo descrito e, após, a citação de Nome: FLÁVIA HENRIQUE SOARES FERREIRA (...)”. (ID 130926434 dos autos principais). A agravante narra, em suas razões recursais (ID 39195328), que firmou com o agravado uma "Cédula de Crédito Bancário” (CCB) no qual consta como bem dado em garantia o veículo que é objeto do processo, sendo que o Banco agravado ajuizou a ação de busca e apreensão alegando descumprimento do contrato por parte da agravante, aduzindo que se encontrava em mora perante a instituição financeira em razão de atraso no pagamento das prestações do financiamento. Afirma que para a propositura da ação de busca e apreensão é indispensável a comprovação da constituição do devedor fiduciante em mora, nos termos do art. 2o, do § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69 e Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Salienta que a notificação extrajudicial, com Aviso de Recebimento (AR), foi juntada aos autos principais sem assinatura do destinatário ou de terceiro recebedor da correspondência, embora a agravante resida no endereço informado no contrato. Salienta, ainda, que não consta assinatura do destinatário ou de algum terceiro que tenha recebido a correspondência, sendo que a assinatura constante é do próprio agente dos Correios. Neste contexto, a notificação apresentada pelo Banco agravado não deve ser considerada como válida, na medida em que sua finalidade é constituir o devedor em mora, o que não ocorreu, tendo em vista que a assinatura do “AR” foi forjada pelo Banco e a notificação nunca chegou às mãos da agravante. Frisa que a notificação foi confiada ao funcionário dos Correios, que não possui fé-pública para testificar a suposta entrega para terceiro, não dispensando que o Banco realizasse outras diligências entendidas como necessárias, não podendo considerar que uma notificação extrajudicial, sem Aviso de Recebimento, sem assinatura do destinatário e sem assinatura de terceiros, tão somente havendo preenchimento pelo próprio funcionário dos Correios, constitua meio regular para constituição em mora do devedor fiduciante, posto que não o é. Menciona que não pode ser prejudicada por falha no procedimento do Banco de entrega da notificação extrajudicial, pois, em havendo falha do agente dos Correios ao preencher por conta própria o campo “Assinatura do Recebedor”caberia o envio de nova correspondência ou intentar outros meios supracitados, com intuito de devidamente constituir a ré em mora, não podendo ser demandada em ação de busca e apreensão, ter o veículo apreendido, sendo que não recebeu a notificação de constituição em mora em seu endereço, que é um direito previsto em lei e requisito para a ação, que não pode ser desconsiderado. Pontua que a análise do contrato deverá ser feita à luz da Lei n. 8.078/90, inclusive sob a premissa de que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do Código de Defesa do Consumidor). A revisão ou modificação de cláusulas contratuais nos contratos de consumo é um direito expresso do consumidor, conforme art. 6o, inciso V e § 4o do art. 51, do Código de Defesa do Consumidor. Avalia que o Banco agravado lhe concedeu empréstimo bancário, impondo-lhe uma obrigação completamente injusta e desproporcional, de modo que é necessário o reequilíbrio contratual por meio da revisão das cláusulas do contrato objeto da ação. Enfatiza que o Código de Processo Civil autoriza ao Juiz conceder a tutela provisória, em caráter antecipado e de urgência, caso evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos arts. 294 e 300 do Código de Processo Civil. Em razão da abusividade cometida pelo Banco agravado quanto à patente falsificação da assinatura da notificação extrajudicial e dos juros remuneratórios abusivos, a agravante corre o risco de ter o seu veículo apreendido injustamente, estando presente o fumus boni iuris. Ademais, também resta demonstrado o periculum in mora, eis que com a apreensão do veículo o Banco poderá leiloá-lo e a embargante perderá seu veículo injustamente e ocorrendo a manutenção indevida de restrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, esta sofrerá diversos transtornos. Ao final, requer seja: 1) atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo os efeitos da decisão atacada até o julgamento deste agravo de instrumento; 2) determinado, de ofício, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, conforme dispõe o art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil; 3) sucessivamente, revogada a liminar de busca e apreensão, determinando-se o recolhimento do mandado de busca e baixa no RENAJUD, evitando-se dano irreparável ou de difícil reparação à agravante; 4) determinado ao Banco agravado que retire ou deixe de inserir o nome da agravante junto aos órgãos de restrições, bem como a não promover informações à Central de Risco do BACEN; 5) a agravante mantida na posse do veículo, sob pena de pagamento da multa evidenciada em sede de pedido de tutela antecipada e de evidência. No mérito, requer a provimento do recurso, confirmando-se a liminar postulada, reformando-se a decisão agravada. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade da justiça em relação ao presente agravo de instrumento. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLÁVIA HENRIQUE SOARES FERREIRA em face de decisão do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, proferida nos autos da ação de busca e apreensão n. 0704694-79.2022.8.07.0017, a qual determinou a busca e apreensão do veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela agravante. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista a agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. Pois bem, o Decreto-Lei n. 911/1969, estabelece as seguintes consequências jurídicas em caso de inadimplemento de parcelas de contratos de financiamento com pacto adjeto e alienação fiduciária: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...). § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. § 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” Assim, constata-se que a mora decorre apenas do atraso no pagamento das parcelas do financiamento, exigindo-se a notificação do devedor fiduciante somente para fins de sua comprovação. No presente caso, o atraso quanto ao pagamento das parcelas do financiamento do veículo constitui-se fato incontroverso, porquanto não negado pela agravante. Ademais, não merecer prosperar a alegação de que a notificação extrajudicial deu-se de maneira irregular. Com efeito, apesar de alegar, a agravante não demonstrou que a assinatura constante do Aviso de Recebimento (ID 39195328, p. 9) foi forjada, pertencendo ao funcionário dos Correios. Registro que se mostra suficiente, para fins de caracterização da mora do devedor, que a notificação seja entregue no endereço residencial constante do contrato, não sendo imprescindível o recebimento pessoal pelo devedor, bastando, para tanto, que a notificação seja recebida por terceiro. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇAO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PANDEMIA DA COVID-19. AFASTAMENTO DO DECRETO-LEI No 911/1969. IMPOSSIBILIDADE. MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. Impõe-se o deferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo agravante é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência, máxime quando os argumentos trazidos em contrarrazões (representação por advogado particular e celebração de contrato em valor elevado) não têm aptidão para afastar tal entendimento. 3. Os impactos financeiros negativos ocasionados pela pandemia da COVID-19 não justificam o afastamento do Decreto-Lei no 911/69, porquanto desprovido de qualquer fundamento jurídico. 4. Conforme preceitua o artigo 2°, §2°, do Decreto-Lei no 911/1969, a constituição do devedor em mora - pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão -, pode ser efetivada por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado no contrato ou pelo protesto do título. 5. Para fins de caracterização da mora do devedor, mostra-se suficiente que a notificação seja efetivamente entregue no endereço residencial constante no contrato, não sendo imprescindível o recebimento pessoal pelo devedor, bastando, para tanto, que a notificação seja recebida por terceiro. 6. Incabível a fixação de honorários sucumbenciais em decisão interlocutória que não adentra no mérito da lide e não fixa sucumbência. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1350667, 07109148120218070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/06/2021, publicado no DJE: 02/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). Por fim, quanto à alegação de que se faz necessário o reequilíbrio contratual por meio da revisão das cláusulas do contrato objeto da ação, registro que o agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis: matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, sendo inviável discussão nesta sede sobre tema não apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de setembro de 2022 15:34:18. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator